Tribunal: STF
Processo: ARE 1364361
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de segurança - Servidor público municipal inativo - Guarda civil municipal que obteve o direito de aposentadoria especial - Demanda em que requer o pagamento dos proventos de aposentadoria especial com integralidade e paridade - Sentença concessiva da segurança - Autor que possui mais de 25 anos de tempo de serviço, com mais de vinte anos de efetivo exercício no cargo - Ingresso na carreira antes da EC 41/2003 - Reconhecimento do direito à revisão da aposentadoria especial, com proventos integrais e à paridade Sentença mantida Recursos desprovidos” (pág. 3 do documento eletrônico 12). 



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. eletrônico 7).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação do art. 40, § 1º, § 3º, § 4º, § 8º e § 17, da mesma Carta, bem como ofensa à Súmula Vinculante 33/STF.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento desta Corte firmado no julgamento do ARE 1.215.727-RG/SP (Tema 1.057 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Presidente, no sentido da ausência de direito dos guardas civis à aposentadoria especial. Confira-se, por oportuno, a ementa do aludido julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Guarda civil municipal. Aposentadoria especial. Risco da atividade. Impossibilidade. Ausência de legislação específica. Periculosidade não inerente à atividade. Ausência de omissão inconstitucional. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema”.



    Naquela assentada, o Pleno do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: 



    “Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4°, inciso II, da Constituição Federal”.



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do novo Código de Processo Civil). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator